Tribunal: STF
Processo: RHC 57471
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO. "HABEAS CORPUS".
- Denúncia que descreve, com todas as circunstâncias, fato que configura, em tese, crime de estelionato. Exame aprofundado da prova, de maneira a excluir alguns elementos de convicção em face do confronto com outras, constituídos estes por documentos não autenticados. Juízo de valor incompatível com o processo de "habeas corpus".